Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732585-94.2020.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS APELADO: JACQUELINE SUSANN BARBOSA, CAMILO CAVALCANTE DE SOUZA DESPACHO Manifestem-se os apelados acerca da petição id. 28950446 e documento a ela acostado. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR